Tribunal: TJES
Processo: 0000041-41.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-41.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Sanderson Marcelo Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelos delitos mencionados;

(ii) averiguar a alegação de legítima defesa por parte do réu, afastando eventual animus nocendi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por documentos, laudos, fotografias, depoimentos testemunhais e declarações firmes da vítima.

4. A narrativa da vítima foi coerente e corroborada por provas testemunhais, especialmente dos policiais militares, bem como por elementos materiais como o laudo médico e registros fotográficos.

5. A alegação de legítima defesa foi afastada, diante da desproporcionalidade da reação e do conjunto probatório que evidencia controle da situação por parte do réu.

6. Em relação à ameaça, a consumação se deu com a prolação da intimidação, gerando fundado temor na vítima. O tipo penal é formal e não exige o cumprimento do mal anunciado.

7. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui elevado valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar.

2. A legítima defesa exige prova clara dos requisitos legais, sendo inaplicável em hipóteses de reação desproporcional e domínio da situação pelo agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, arts. 25, 129, §13º e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 13.02.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000041-41.2024.8.08.0029

APELANTE: SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SANDERSON MARCELO TEIXEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (artigo 129, §13º do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), ambos no contexto da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que não existem provas suficientes para a condenação, aduzindo que o conjunto probatório é frágil, baseado exclusivamente na palavra da vítima, e que haveria, na verdade, legítima defesa por parte do réu. Alega ainda que a vítima teria iniciado as agressões e que as lesões seriam decorrentes da tentativa do apelante de se defender, inexistindo
animus necandi
em sua conduta.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16826934, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16874611.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento, pelas razões que passo a expor a seguir.

A materialidade delitiva dos crimes restou suficientemente demonstrada nos autos por meio de provas consistentes, coerentes e convergentes, constituídas pelo Boletim Unificado nº 55630889, fotografias das lesões corporais, laudo médico atestando escoriações no corpo da vítima, declarações prestadas nas fases inquisitorial e judicial, bem como pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

No tocante ao crime de lesão corporal qualificada, a prova da materialidade se dá, com clareza, pela documentação médica e pelas fotografias que retratam as lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

A autoria, por sua vez, foi firmemente confirmada pelas declarações da vítima Ana Carolina Santos Gomes Vieira, que, de forma firme, espontânea e coerente, descreveu que foi agredida com tapas, socos, chutes, arrastada pelos cabelos e estrangulada pelo réu. Sua narrativa foi corroborada pelos testemunhos colhidos em juízo, especialmente pelos policiais que relataram o estado físico e emocional da vítima, bem como o ambiente em que ela se encontrava quando foi socorrida.

Esses elementos revelam um contexto de violência intensa, reiterada e direcionada, absolutamente incompatível com a versão defensiva de que teria havido um mero empurrão em reação a uma suposta agressão prévia da vítima.

Aliás, a alegação de legítima defesa apresentada pelo apelante, segundo a qual teria apenas reagido a agressões injustas, não se sustenta diante das provas dos autos, pois a versão da vítima é confirmada por elementos objetivos como o laudo médico e os depoimentos de testemunhas presenciais, sendo compatível com a conduta posterior do réu, que manteve a vítima trancada em sua residência, o que demonstra o controle da situação por parte dele e afasta qualquer hipótese de agressão injusta que justificasse sua reação.

Diante desse cenário, é importante destacar que a legítima dfesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, exige a presença conjunta de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e intenção de se defender, mas esses requisitos não estão presentes no caso em questão.

A alegação de que a vítima iniciou as agressões foi contrariada pelas provas, que indicam que o apelante deu início e continuou com as agressões, e mesmo que se admitisse alguma provocação, a reação desproporcional com espancamento, estrangulamento e ameaças de morte caracteriza excesso doloso, afastando a legítima defesa.

Em relação ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, observa-se que sua ocorrência restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que a vítima relatou, e confirmou em juízo, que o apelante a ameaçou de morte com uma faca caso chamasse a polícia, exigiu que o reconhecesse como único parceiro e a manteve trancada dentro da residência.

Essas afirmações, feitas em um contexto de violência contínua, revelam-se plenamente aptas a gerar na vítima um fundado temor de mal grave e injusto, preenchendo os elementos caracterizadores do tipo penal em análise.

Dessa forma, trata-se de um crime formal, que se consuma no momento em que a ameaça é proferida e compreendida pela vítima, sendo desnecessário que o mal anunciado se concretize. O medo real sentido pela vítima, somado às agressões físicas e ao fato de ter sido mantida presa, enquadra a conduta no tipo penal, sendo que as provas dos autos confirmam tanto a ocorrência do fato quanto a autoria.

Ainda, sobre este assunto, cumpre rememorar que, em se tratando de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima, quando coerente, firme e compatível com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória, conforme já reconhecido de forma pacífica pela jurisprudência nacional.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem a aplicação da legítima defesa, uma vez que a sentença recorrida foi tecnicamente correta ao valorar de forma racional os elementos constantes dos autos, condenando o réu apenas pelos crimes cuja autoria e materialidade estavam inequivocamente comprovadas e absolvendo-o quanto àqueles em que esses requisitos não se fizeram presentes, como nos delitos de injúria e dano qualificado, o que revela equilíbrio, imparcialidade e fiel observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Razão pela qual, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta ao réu nos exatos termos da sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.